Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR DA ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÍNDICO E DA IMPUGNAÇÃO DA DATA INICIAL DOS LUCROS CESSANTES. VEDAÇÃO LEGAL.
1. O excesso na atuação do síndico para excluir a responsabilidade do condomínio, bem como a impugnação específica quanto à data inicial dos lucros cessantes não fizeram parte da peça contestatória, não tendo sido enfrentados pelo Juízo singular. Tais questões não podem ser suscitadas pela parte ré apenas no atual momento processual.
2. A presença de matéria não arguida na instância a quo, atrai a vedação de apreciação pelo tribunal ad quem.
3. Facultou-se ao autor recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso adesivo, mas o prazo assinalado decorreu sem manifestação, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC.
4. Apelo do réu e recurso adesivo do autor não conhecidos.